Tribunal: TJBA
Processo: 0005130-79.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005130-79.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: MARGARETE NASCIMENTO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, DIELEN DA SILVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como DIELEN DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. CONDICIONAMENTO DA INDENIZAÇÃO À BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por seguradora, em face de sentença que homologou acordo firmado entre as partes em ação securitária, sem manifestação expressa sobre pedido de baixa do gravame fiduciário do veículo sinistrado. A parte apelante sustenta a necessidade de que os autores, segurados, arquem com a quitação do financiamento e promovam a baixa do gravame, como condição para a transferência dos salvados à seguradora. A insurgência decorre da omissão da sentença quanto a esse ponto, rejeitada em sede de embargos de declaração, o que fundamenta o interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade, diante da alegação de ausência de impugnação específica; (ii) definir se é legítima a pretensão da seguradora de condicionar o pagamento da indenização securitária à prévia quitação do financiamento e baixa do gravame fiduciário pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A apelação atende ao requisito da dialeticidade, pois impugna ponto específico e relevante da sentença, qual seja, a omissão quanto à responsabilidade pela baixa do gravame do veículo, sendo cabível a análise do mérito recursal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de perda total do veículo segurado, a seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização à prévia quitação do financiamento e baixa do gravame fiduciário pelo segurado, sob pena de violação ao art. 757 do Código Civil e ao princípio da boa-fé objetiva.
Eventual cláusula contratual que imponha ao segurado a obrigação de quitar previamente o financiamento revela-se abusiva e ineficaz, por transferir ônus excessivo à parte hipossuficiente da relação de consumo.
A jurisprudência estadual corrobora esse entendimento, atribuindo à seguradora o dever de providenciar a transferência dos salvados, a baixa do gravame e o pagamento de tributos incidentes após o sinistro, quando já houve a entrega do bem pelo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005130-79.2009.8.05.0150
, em que figuram como apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e como apelada MARGARETE NASCIMENTO MONTEIRO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça